Tribunal: STF
Processo: MI 457
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-26
Data de publicação: 1995-05-26

Ementa:
EMENTA: - Mandado de injunção. Juros reais. Paragrafo 3. do
artigo 192 da Constituição.
          -  Esta  Corte, ao  julgar  a  ADIn. n.  04,  entendeu, por
maioria  de votos, que  o disposto  no paragrafo 3.  do artigo 192 da
Constituição   Federal  não   era   auto-aplicavel,  razão   por  que
necessitava de regulamentação.
          -   Passados  mais   de  cinco   anos  da   promulgação  da
Constituição,  sem  que  o Congresso  Nacional  haja  regulamentado o
referido  dispositivo constitucional,  e  sendo certo  que  a simples
tramitação  de projetos  nesse sentido não  e capaz  de elidir a mora
legislativa, não há duvida de que esta, no caso, ocorre.
          Mandado  de  injunção  deferido   em  parte,  para  que  se
comunique  ao Poder Legislativo  a mora em  que se encontra, a fim de
que adote as providencias necessarias para suprir a omissão.